Tribunal: TJMT
Processo: 0030478-94.2014.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030478-94.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ILDA FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 072.483.771-04 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO
– APELO PROVIDO –
ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO – DECRETO Nº 766/2011
– SUSPENDEU O PRAZO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ILDA FRAGA DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível – id. 94806990
que, por unanimidade,
proveu o recurso
.

Em suas razões recursais
(id. 96138992)
, o embargante aduz que acórdão apresenta contradição, colacionando precedentes divergentes desta Câmara em situação análogos em que decidiu que o prazo da prescrição está suspenso em razão do sobrestamento do pagamento, disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para sanar a contrariedade dos julgados, unificando o entendimento jurisprudencial.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado em
id. 98060451.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível – id. 94806990
que, por unanimidade,
proveu o recurso
.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
,
tenho que nenhuma das hipóteses se aplica ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“[...]

Logo, deve-se levar em consideração como marco inicial do prazo prescricional
as datas 28/04/2000 e 22/08/2000, conforme as Certidões em id. 5735316.

Desse modo, as certidões de crédito foram abarcadas pelo instituto da prescrição respectivamente em 28/04/2000 e 22/08/2000, uma vez que a Execução de Título Extrajudicial de nº 45741-06.2013.8.11.0041 (cód. 841489)
somente foi ajuizada em 21/10/2013.

No outro norte, não desconheço sobre art. 2º do Decreto nº 766/2011, o qual determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela norma.

O Decreto supracitado “dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências”, bem como dispõe que:

“Art. 1º O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

(...)

Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

No que tange as Certidões de Crédito nº 1.1.007.689-3 e 2.1.043.490-2, percebe-se que o quinquídio prescricional se esvaiu muito antes da referida suspensão pelo Decreto nº 766/2011, ou seja, em 28/04/2005 e 22/08/2005,
não havendo que se falar em aplicação do Decreto nº 766/2011.

[...]

Ademais, conforme se denota do referido Decreto, houve a suspensão da possibilidade de pagamento do título,
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias
, para a disponibilização do sistema eletrônico. Todavia, em que pese ter ocorrido a referida suspensão, ainda assim a pretensão se encontrava prescrita.

As Certidões de Crédito nº 1.1.007.689-3 e 2.1.043.490-2 foram
emitidas respectivamente em 28/04/2000 e 22/08/2000 (marco inicial), o Decreto 766/2011 passou a vigorar em 14/10/2011, suspendendo a obrigação de pagamento em 180 (cento e oitenta) dias, desse modo na data de 14/04/2012
encerrou-se a suspensão a qual se refere o Decreto 766/2011, voltando a fluir o prazo prescricional.

Nota-se que, mesmo com a suspensão do referido decreto operou-se a prescrição do crédito, mormente porque a execução somente foi protocolada em 21/10/2013.

[...]”.

Ora, destaco novamente
mesmo com a suspensão do Decreto nº 766/2011, operou-se a prescrição do crédito, mormente porque a execução somente foi
protocolada em 21/10/2013.

Reforço, n
o que tange as
Certidões de Crédito nº 1.1.007.689-3 e 2.1.043.490-2,
percebe-se que o quinquídio prescricional se esvaiu muito antes da referida suspensão pelo Decreto nº 766/2011, ou seja, em
28/04/2005 e 22/08/2005
, não havendo que se falar em aplicação do Decreto nº 766/2011.

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram
o provimento do recurso
.

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando as partes embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021